Tribunal: STF
Processo: RE 1529481
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Agravo de Execução Penal. Recurso do Ministério Público Progressão ao regime semiaberto deferida em primeiro grau. Alegada necessidade de submissão do sentenciado a exame criminológico, por força da nova redação conferida ao art. 112, ß 1°, da LEP, pela Lei 14.843/24. Rejeição. Norma penal evidentemente mais gravosa que não comporta aplicação retroativa a fatos anteriores à sua vigência. Precedentes. Mérito. Elementos favoráveis à manutenção da progressão prisional concedida. Gravidade abstrata do crime praticado e eventual longa pena a ser cumprida que não podem servir de óbice ao deferimento do benefício. Prova técnica a ser realizada somente em casos especialíssimos, com motivação concreta, inexistente na hipótese. Desprovimento (doc. 6, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 5º, XL, da mesma Carta. Alega que:



    [...] ao afastar a aplicabilidade do art. 112, § 1º, LEP (na redação trazida pela Lei 14843/24), com fundamento na irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL), a Colenda Câmara contrariou a mens constitutionis do referido princípio, aplicando-o a hipótese não sujeita à sua incidência e dando interpretação incorreta ao preceito constitucional.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    [...]



    Por primeiro, respeitada aargumentação ministerial, salienta-se que, ao restabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico em todas as hipóteses de progressão prisional, a Lei 14.843/24, inequivocamente, criou critério mais restritivo para a obtenção do benefício em comento, tratando-se, por conseguinte, de lei penal mais gravosa, especialmente por significar óbice de maior envergadura à liberdade de locomoção dos sentenciados que almejam a progressão de regime no curso do cumprimento da pena.



    Inviável, destarte, a incidência das disposições do diploma em comento a fatos praticados antes de sua vigência, considerada agarantia estatuída no art. 5°, inc. XL, da Constituição Federal, a estabelecer que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”



    [...]



    Superada tal questão, tem-se que pressuposto à concessão de progressão de regime é o atendimento de requisitos de ordem objetiva (cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado no art. 112 da Lei 7.210/84) e subjetiva (mérito, em especial, boa conduta carcerária, comprovada por atestado firmado pelo diretor do estabelecimento prisional).



    No caso dos autos, cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo pelo agravado, sustentando o Ministério Público haver necessidade de submissão do sentenciado a exame criminológico para sua aferição.



    E, quanto a isso, cumpre consignar que a gravidade do delito perpetrado e eventual longa pena a cumprir não constituem, por si sós, óbices à progressão.



    Com efeito, tais fatores já foram sopesados quando da imposição da sanção e influem no cômputo do requisito objetivo baseado no “quantum” depena a ser cumprido não se tratando, portanto, de fundamentos atinentes à execução da sanção, tampouco de elementos relacionados ao mérito do recorrido.



    Dessa forma, não se mostra razoável o acolhimento do inconformismo, sobretudo para a realização de exame criminológico.



    [...]



    Seja como for, somente em casos especialíssimos, com motivação concreta, não verificada na hipótese, pode ser determinada a realização de perícia para aferir se o condenado, pela gravidade específica do caso, está em condições de ser progredido a regime mais brando ou beneficiado por um dos institutos previstos na legislação pertinente à execução penal.



    E, inexistem nestes autos quaisquer elementos a contraindicar a promoção prisional ora impugnada, a qual denota, inclusive, incentivo à aplicação da terapêutica penal e à almejada ressocialização do sentenciado (págs. 10/11 e 12/13).



    Não se pode, pelo temor de vir o apenado, eventualmente, a cometer novo delito ou não se ressocializar, imputar-lhe a ausência do requisito subjetivo para progredir de regime, inexistindo fundamento firme e induvidoso que demonstre não será conselhável a sua condução ao sistema intermediário



    Destaca-se, por fim, que o agravado permanecerá sob vigilância no sistema semiaberto, podendo ser regredido a regime mais gravoso caso apresente condutas incompatíveis com a maior liberdade conferida.



    Em suma, observados tais fundamentos,tem-se que agiu com acerto o n. magistrado ao conceder o benefício da progressão de regime, devendo ser mantida,portanto, a decisão vergastada (doc. 6, pp. 3-8).



    Inicialmente, observo que o acórdão impugnado não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Sujeita à vacatio legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ. 2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 5. In casu, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime. 8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido (RHC 221.271 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/5/2023 — grifei).



    Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notadamente quanto à aferição dos critérios utilizados para a concessão de progressão de regime, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha:



    Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Falsidade ideológica. Dosimetria de pena. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou sentença penal absolutória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.520.757 AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11/12/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator